Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705270-18.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: TIE DO NASCIMENTO DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA contra TIE DO NASCIMENTO DANTAS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Cível do Guará, nos autos da ação de execução de título extrajudicial. O apelante requer a desistência do recurso e respectiva homologação (ID 46868236). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Retire-se o feito da pauta de julgamento (ID 46230387). Publique-se. Intimem Brasília, 22 de maio de 2023 15:50:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador